Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que indeferiu diligências voltadas à apuração da titularidade e da alienação de bens indicados pela autora como integrantes do patrimônio comum do ex-casal.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em definir se devem ser deferidas diligências instrutórias destinadas a esclarecer: i) a cadeia de ocupação de banca localizada na Feira dos Importados; ii) a existência de eventual interposição de terceiro, diante da alegação de que o irmão do agravado figuraria como locador da banca; iii) a efetiva alienação de bens ocorrida supostamente após a separação do casal e a destinação dos valores provenientes das vendas.
III. Razões de decidir.
Em ações de partilha, especialmente diante de alegações minimamente delimitadas de ocultação, dissipação patrimonial ou interposição de terceiros, a produção de prova documental e testemunhal constitui providência necessária à correta delimitação do acervo partilhável. A regra do art. 373 do CPC não pode ser interpretada de modo a impor à parte prova plena e imediata sobre fatos que podem estar sob domínio informacional da parte adversa. O deferimento das diligências não implica reconhecimento de fraude, simulação ou antecipação do mérito, mas apenas assegura adequada instrução probatória, contraditório substancial, ampla defesa e julgamento sobre bases fáticas seguras.
IV. Dispositivo.
Agravo de instrumento provido para determinar a expedição de ofício à Administração da Feira dos Importados, a intimação do agravado para comprovar a venda e a destinação dos valores dos bens indicados e a apresentação de documentos relativos ao suposto pagamento de aluguel da banca ao irmão do agravado.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 6o, 370 e 373; CC, art. 1.667.